Tribunal: TJDFT
Processo: 0703590-71.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703590-71.2025.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: CLAUDIA ADRIANA PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O De acordo com o artigo 11 da Lei Distrital 7.157/2022, a designação de advogado dativo para atuar em processos judiciais na justiça comum do Distrito Federal só é permitida quando a Defensoria Pública não puder atuar no caso. O artigo 16, parágrafo único, inciso III, do Decreto 43.821/2022 estabelece que tal situação se configura quando o juiz responsável constatar a inexistência de Defensoria Pública. Assim, antes de apreciar o pedido do recorrido para nomeação de advogado dativo (ID 79397541), remetam-se os autos para a Defensoria Pública. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito